Tribunal: TJSP
Processo: 2026425-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (02 'tijolos', 01 tablete e fragmentos de maconha, com peso de 1,14 quilogramas; 01 porção de haxixe, com massa de 127,12 gramas; 16 porções de cocaína, pesando 28,52 gramas; 16 porções de MDMA, 1.600 comprimidos de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (02 'tijolos', 01 tablete e fragmentos de maconha, com peso de 1,14 quilogramas; 01 porção de haxixe, com massa de 127,12 gramas; 16 porções de cocaína, pesando 28,52 gramas; 16 porções de MDMA, 1.600 comprimidos de ecstasy, e 1.610 micropontos de LSD), além de dinheiro e petrechos – Alegação de nulidade da prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Inocorrência – Inviável o reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão. Requisitos necessários à adoção da medida evidenciados. Decisão bem fundamentada. Incabível o exame aprofundado de provas nos limites estreitos do writ – Constrangimento ilegal não caracterizado – Supressão de instância quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos – Prequestionamento – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026425-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
PEDRO DIVINO DO NASCIMENTO e Paciente ANA CECILIA DE OLIVEIRA
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
2
Habeas corpus no 2026425-35.2020.8.26.0000
1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto (Processo no
1501162-64.2019.8.26.0559)
Impetrantes: Pedro Divino do Nascimento e Cláudio Gallego Dias Filho
(advogados)
Paciente: Ana Cecília de Oliveira Silveira
Voto no 11340
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e associação para o
tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei no 11.343/06).
Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (02
'tijolos', 01 tablete e fragmentos de maconha, com peso de 1,14
quilogramas; 01 porção de haxixe, com massa de 127,12 gramas;
16 porções de cocaína, pesando 28,52 gramas; 16 porções de
MDMA, 1.600 comprimidos de ecstasy, e 1.610 micropontos de
LSD), além de dinheiro e petrechos
Alegação de nulidade da
prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais.
Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância.
Inocorrência Inviável o reconhecimento da nulidade do mandado
de busca e apreensão. Requisitos necessários à adoção da medida
evidenciados. Decisão bem fundamentada. Incabível o exame
aprofundado de provas nos limites estreitos do writ

Constrangimento ilegal não caracterizado
Supressão de
instância quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos
Prequestionamento Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Pedro Divino do Nascimento e Cláudio Gallego Dias Filho, com pedido de
liminar, em favor de Ana Cecília de Oliveira Silveira, sob a alegação de que
esta sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1o Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos de no
1501162-64.2019.8.26.0559.
Aduzem, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.
Sustentam que todo o processo é nulo, pois originado em denúncia anônima,
sem qualquer procedimento investigativo pretérito. Apontam que a decisão que
determinou a expedição de mandado de busca e apreensão carece de
fundamentação idônea porquanto não delimitou “a imprescindibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
3
medida extrema, relacionada a cada um dos alcançados”. Concluem que
houve afronta aos direitos fundamentais de inviolabilidade do domicílio,
dignidade da pessoa humana, intimidade e vida privada.
Requer a concessão da ordem para declarar a nulidade de
“todos os documentos que se originaram do Mandado de Busca e Apreensão
Domiciliar”, bem como determinar a restituição de todos os objetos
apreendidos. Presquestiona a matéria (fls. 01/39).
Indeferida
a
liminar
(fls.
54/55),
foram
prestadas
informações (fls. 59/61).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
(fls. 64/68).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A paciente foi presa em flagrante e denunciada (fls.
262/264 autos no 1501162-64.2019.8.26.0559) porque, no dia 09 de agosto
de 2019, por volta de 07h, nas ruas rua Wanderley Libério Teles, no 1115,
bloco 20, apartamento 403, e Wagner Passarela, no 600, bloco II, apartamento
33, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, agindo em concurso com
Rafael Ondei, mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 02 (dois) 'tijolos', 01 (um) tablete e fragmentos de maconha, com
peso de 1,14 quilogramas; 01 (uma) porção de haxixe, com massa de 127,12
gramas; 16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando 28,52 gramas; 16
(dezesseis) porções de MDMA, 1.600 (mil e seiscentos) comprimidos de
ecstasy, e 1.610 (mil seiscentos e dez) micropontos de LSD; substâncias estas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a
apreensão de 04 (quatro) balanças de precisão, 05 (cinco) anabolizantes, 08
(oito) telefones celulares e R$ 5.895,00 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
4
Consta, mais, que Ana, em data incerta até o dia 09 de
agosto de 2019, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, associou-se
com Rafael para o fim de praticarem o tráfico de drogas.
Segundo
a
acusação,
policiais
civis
receberam
informações dando conta de que a paciente e comparsa associados para a
prática do tráfico de entorpecentes
comercializaram drogas em festa de
música eletrônica conhecida como Carpe Beach. A autoridade policial
representou por mandado de busca e apreensão e, no apartamento ocupado
por Rafael do qual Ana é locatária encontraram uma mala contendo grande
quantidade de substâncias ilícitas, além de três balanças de precisão, cinco
anabolizantes e R$ 2.023,00. Na casa da paciente, os investigadores
localizaram mais porções de maconha, uma balança de precisão e R$
3.872,00. Indagados, Rafael disse saber da existência das drogas, mas que
estas pertenciam à Ana
que, ao seu turno, limitou-se a admitir ter
conhecimento do conteúdo da mala.
Pois bem.
Com efeito, a dinâmica dos fatos não deixa dúvida que
Ana foi abordada e presa em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos
agentes públicos que ingressaram na residência não se mostra ilegal ou ilícita,
mormente porque amparada no art. 5o, XI, da Constituição Federal que
excepciona e autoriza o caso em exame. Não se pode olvidar que os crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente,
cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de
autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e
repressão (exempli gratia STF, RHC no 86.082/RS, Segunda Turma, Rel.
Ministra Ellen Gracie, J. 05.08.08; STJ, HC no 287.706/SC, Sexta Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, J. 09.12.2014).
Ademais, a denúncia anônima como inicial notitia criminis
está interligada ao dever legal da autoridade policial em, de ofício, instaurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
5
inquérito e realizar todas as diligências necessárias ao esclarecimento do fato
(CPP, arts. 5o e 6o) o que, nem de longe, viola os direitos fundamentais de
inviolabilidade do domicílio, dignidade da pessoa humana, intimidade e vida
privada.
Confira-se:
(...) 3. Não se descurando do direito à intimidade e da
vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal,
ecoa nos tribunais o entendimento de que possível se
mostra a inauguração de investigações preliminares para
averiguar
a
veracidade
de
comunicação
apócrifa,
desaguando em um cenário que sirva como supedâneo
para um subsequente procedimento investigatório formal -
inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e
materialidade delitiva (HC 229.205/RS, Rel. Ministra Maria
Thereza
de
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
DJe
de
24/04/2014). (...) 7. Recurso ordinário improvido. (STJ

RHC no 79.848/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
J. 21.08.2018, DJe 03.09.2018).
Ressalte-se, pois importante, que não se inserem no
contexto da denúncia anônima apenas as informações obtidas e registradas
pelas autoridades através dos serviços de “disque-denúncia”, mas também e
principalmente aquelas obtidas por agentes da segurança pública no dia a
dia da profissão, mediante contato direto com pessoas que têm conhecimento
de atividades criminosas.
Não se vislumbra a alegada nulidade do mandado de
busca e apreensão, porquanto patente o preenchimento dos requisitos dos
artigos 240, § 1o; e 241 a 243 do Código de Processo Penal, conforme se
verifica na decisão de fls. 03/04 autos no 1501162-64.2019.8.26.0559, litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
6
[...] A digna Autoridade Policial da "DIG" local pugna pela
expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar,
manifestando-se favorável o representante do Ministério
Público.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguação de
crime de tráfico ilícito de entorpecentes e emerge
imprescindível ao prosseguimento das investigações, o
decreto pretendido, pois, para validar a operação de
agentes das autoridades públicas organizadas em tais
casos, é óbvio que a sua licitude não pode ficar na
dependência do êxito ou não da diligência que os agentes
resolvam empreender, a decisão judicial que autoriza a sua
realização deve ser calcada no mínimo de indício a revelar
o possível envolvimento do investigado na prática de um
ilícito penal; presentes, pois, os requisitos legais.
Destarte, com fundamento nos arts. 240 e ss., todos do
Código de Processo Penal, autorizo o pedido de “Busca e
Apreensão Domiciliar”, com prazo de 10 (dez) dias, e após
a leitura e apresentação deste, INTIME-SE a Sra. ANA
CECÍLIA
DE
OLIVEIRA
SILVEIRA,
proprietário(s),morador(a)(es) e/ou responsável(eis) pelo
imóveis localizados: Rua Antonio Carlos de Oliveira Bottas,
no 1880, bloco C, apt. 34; rua Wanderley Libério Teles, no
1.115, apt. 403, bloco 20, e rua Wagner Passarela, no 600,
bloco II, apt. 33, todos em São José do Rio Preto/sp, a fim
de que PERMITA o ingresso da Autoridade Policial e (ou)
seus agentes, que deverá(ão) estar regularmente identificada(os), durante o dia, salvo se
o(a)(s)morador(a)(es) consentir(em) que se realize à noite,
e aí sendo, proceda à BUSCA e, se for o caso, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
7
APREENSÃO
de
materiais,
objetos
e
produtos
relacionados às provas de condutas criminosas e bens
ilícitos do(s) crime(s)acima descrito(s) e, em caso de
ausência do(s) morador(es), INTIME a assistir à diligência
qualquer vizinho, se houver e estiver presente, observando-
se a autorização contida no art. 245, § 2o, do Código de
Processo Penal, observando-se ainda o disposto no art. 11
da Portaria 18/98 da D.G.P.; ADVERTÊNCIA: fica(m)
Vossa(s) Senhoria(s) advertido(a)(s) de que em caso de
desobediência ou recalcitrância, será arrombada a porta,
forçada a entrada e permitido o emprego de força contra
coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento
do que se procura. (art. 245, § 2o e § 3o, do Código de
Processo Penal); lavrado auto circunstanciado, deverá o(a)
Sr(a)
Delegado(a)
de
Polícia
encaminhar,
obrigatoriamente, relatório das diligências e auto de
apreensão, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]
Nessa quadra, percebe-se que estavam presentes, a um
só tempo, todos os requisitos exigidos pelos artigos 240, § 1o; e 241 a 243 do
CPP, pois a decisão acima transcrita aponta com precisão a existência de
fundadas razões a autorizar a busca e apreensão domiciliar e informa os
elementos necessários para a adequada formalização do mandado.
Registre-se, por oportuno, que é despicienda a elaboração
de fundamentação extensa, desde que o Magistrado exponha, com clareza, as
razões que levaram à formação do seu convencimento, como na hipótese.
É esse o forte entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal, mutatis mutandis:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
8
ALEGADA
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO
IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que,
embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a
decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que 'o modus operandi dos envolvidos'
'dificilmente' poderia 'ser esclarecido por outros meios' (HC
94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe-099
29.5.2009). (...) 4. Agravo regimental conhecido e não
provido. (STF
HC no 127.050 AgR, Rel.a Min.a Rosa
Weber, Primeira Turma, J. 28.09.2018).
Não bastasse, a questão sobre o que motivou o início das
investigações ou a individualização da conduta da paciente exige ampla
dilação probatória, inadmissível nos estreitos limites do writ.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
(...) I. A alegação do impetrante de que não há no processo
qualquer prova de seu envolvimento nos delitos em
apuração, decorrente da ausência de análise pericial das
interceptações telefônicas realizadas, demandaria, por
óbvio, aprofundado exame do conjunto fático-probatório
dos autos, inviável em habeas corpus, remédio jurídico-
processual de índole constitucional, que tem como escopo
resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou
abuso de poder, marcado por cognição sumária e rito
célere. (...) V. Ordem parcialmente conhecida e, nessa
extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ
HC no 229.612/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma,
J. 12.06.2012, DJe 20.06.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026425-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11340
9
O pleito de restituição dos objetos apreendidos deverá ser
formulado perante o MM. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Em epílogo, quanto à referência de prequestionamento,
como bem ressaltou o profícuo Desembargador WILLIAN CAMPOS:
(...) de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer
quando o órgão julgador não houver adotado entendimento
explícito
a
respeito
da
matéria
suscitada,
pois
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar
julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes
suscitadas. Dessa
maneira,
diz-se
prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador tenha se
pronunciado sobre ela e, no caso, foram enfrentadas todas
as
questões
relevantes.
(Apelação
Criminal
no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP, 15a Câmara Criminal,
julgado em 25/06/15).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
concessão da ordem.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator